Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707366-74.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ARON DA COSTA FALEK D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, com vista a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de revisão de contrato de financiamento imobiliário, ante o reconhecimento de ilegalidade de cláusulas, bem como de restituição de valores pagos, em favor de ARON DA COSTA FALEK. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme estabelece o art. 487, II, do CPC. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais, nas quais se pretende o reconhecimento da existência da existência de cláusulas contratuais abusivas e a restituição de quantias pagas a maior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil revogado, e 10 (dez) anos, de acordo com o Código Civil/2003, cujo termo inicial é a data de assinatura do contrato. Conforme se infere dos autos, o contrato foi celebrado em 05.01.1995 e, quando entrou em vigor o novo Código Civil, não havia decorrido mais de metade do prazo estabelecido no diploma anterior, de modo que se aplica o prazo atual, no caso o decenal, nos termos do art. 2.028 do CC/2002, contados a partir de 11.02.2003. Considerando que no caso em apreço a ação foi proposta em 13.11.2019, em princípio, a pretensão teria sido alcançada pela prescrição. Assim sendo, intime-se as partes para que se manifestem a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator